Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728746-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CHRISTINA OLIVEIRA DE MOURA AGRAVADO: TARIK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Anna Christina Oliveira de Moura contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Tarik Investimentos e Participações EIRELI (autos no 0707054-06.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante (ID no 69478490). 2. Preparo recolhido (ID no 18550973 e ID no 18550974). 3. O pedido de concessão de feito suspensivo foi indeferido (ID no 18634080, págs. 1-6). 4. Contrarrazões não apresentadas (ID no 19527871). 5. Cumpre-me decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (autos no 0707054-06.2020.8.07.0001, ID no 71213325, págs. 1-4), as partes noticiaram a realização de acordo. 8. O acordo acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Acórdão n.o 1030441, 20160020058953AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241. 9. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro